Tribunal: TJDFT
Processo: 0009086-98.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por GUILHERME DE ARAÚJO LEMOS REIS e por BROOKFIELD MB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A em face da r. sentença constante do ID 8613968, cujo relatório transcrevo: GUILHERME DE ARAÚJO LEMOS REIS ingressou com 'ação de conhecimento' em face de BROOKFIEL MB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., ambos qualificados nos autos, afirmando, em suma, que firmou com a ré compromisso de compra e venda de unidade imobiliária em construção no empreendimento intitulado "All", cuja entrega estava prevista para 30 de maio de 2013. Alegou que pagou o valor de R$ 17.674,80 (dezessete mil seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), referente à comissão de corretagem, sendo que é obrigação da construtora arcar com os custos relativos ao serviço de corretagem, pois ela é quem contratou o serviço. Aduziu que o imóvel só foi entregue em 08 de setembro de 2014, mais de um ano após a data convencionada, fato que lhe ocasionou prejuízo. Requereu a procedência do pedido para condenar a ré a pagar multa moratória contratual de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, bem como indenização no valor de R$ 21.236,66 (vinte e um mil duzentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos), referente aos lucros cessantes. Requereu, também, que a empresa ré seja condenada a restituir, em dobro, o valor pago pela comissão de corretagem, ou seja, R$ 35.349,60 (trinta e cinco mil trezentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos). Juntou os documentos de fls. 17/35. Devidamente citada, a empresa ré apresentou contestação (fls. 42/55) alegando, em suma, que é incabível dano material hipotético e que a parte autora deixou de demonstrar que o imóvel adquirido seria utilizado para locação. Afirmou que foi pago a parte autora 0,5% sobre o valor do imóvel, por mês de atraso, sendo que a condenação em lucros cessantes equivaleria em bis in iden. Aduziu que a parte autora tinha conhecimento de que os valores a titulo de comissão de corretagem eram destinados ao pagamento dos serviços prestados pela intermediação do negócio, conforme recibo, razão pela qual incabível a restituição. Requereu a improcedência do pedido e juntou aos autos os documentos de fls. 56/115. A parte autora apresentou réplica (fls. 118/121). Determinada a especificação de provas (fl. 124), empresa ré requereu a produção de prova pericial (fls. 126/128), enquanto a parte autora não se manifestou (fl. 130). Acrescento que o d. Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a ré ao pagamento da quantia mensal equivalente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, no período compreendido entre 30/11/2013 e 08/09/2014, bem como a restituir a importância de R$ 17.674,80 (dezessete mil seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora. Em virtude da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 60% (sessenta por cento) para o autor e 40% (quarenta por cento) para a ré. Inconformadas, as artes recorreram O autor interpôs recurso de apelação (ID 8613968), pugnando pela reforma da r. sentença, para que seja a empresa ré condenada a restituir em dobro o montante cobrado a título de comissão de corretagem. Aduziu, ainda, haver decaído de parte mínima do pedido, devendo a empresa ré responder pelo pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios. A empresa ré, por sua vez, interpôs recurso de apelação (ID 8613971), suscitando preliminar de ilegitimidade passiva ad causam em relação à pretensão de restituição da comissão de corretagem. No mérito, defendeu a legalidade da cobrança da comissão de corretagem. Após a distribuição do recurso, as partes noticiaram a celebraram acordo envolvendo o objeto do litígio. Pugnaram, assim, pela homologação da transação (ID 10554794). É o relatório. Decido. Verifico que o acordo celebrado pelas partes encontra-se subscrito por advogados que dispõem de poderes para transigir. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e extingo o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO O EXAME DOS RECURSOS DE APELAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora